Tribunal: TJDFT
Processo: 0704394-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROCURADORES DOS LITISCONSORTES. VIOLAÇÃO AO ART. 82, § 2o, DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão consiste em examinar se foi procedida corretamente a divisão dos honorários de advogado, fixados por ocasião do julgamento de recurso de apelação no percentual de 12% (doze por cento) do valor da condenação.
2. No caso em exame os ônus da sucumbência foram estabelecidos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a autora, ora agravada, e para as rés. 2.1. Assim, o valor relativo aos honorários de advogado, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, deve ser rateado na proporção decorrente da sucumbência recíproca reconhecida, observados os parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC (REsp. no 1.682.993-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 9/10/2017).
3. O valor dos honorários estipulado pela sentença será distribuído, portanto, em igual proporção, aos patronos dos vencedores, sem que isso atente contra o critério estabelecido na regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC, além de não representar compensação indevida. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça (Acórdão 1156831, ApC. 07384908520178070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019)
4. Recurso conhecido e desprovido.